Tribunal: TJPA
Processo: 0805159-26.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805159-26.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCO MARINHO DE FARIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: DÚVIDA NÃO MANIFESTA SOB A FORMA DE CONFLITO – AUTOS DO HABEAS CORPUS Nº 0805159.26.2020.814.0000

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA EM FORMA DE CONFLITO EM
HABEAS

CORPUS
– DESEMBARGADORA SUSCITANTE ALEGA PREVENÇÃO DA

DESEMBARGADORA SUSCITADA, UMA VEZ QUE ESTA JULGOU OS AUTOS DE
HABEAS CORPUS
2007.01846427-17 E 2011.03027313-88,
ASSIM COMO OS AUTOS DE APELAÇÃO Nº
0006424-70.2007.814.0401,
QUE ORIGINARAM OS
WRISTS
ELENCADOS AO NORTE. OCORRÊNCIA DE PREVENÇÃO. ASSIM, PERCEBE-SE PREVENÇÃO POR CONEXÃO OU CONTINÊNCIA OU REFERENTE AO MESMO FEITO,

CONFORME PREVISÃO LEGAL DO ARTIGO 116 DO REGIMENTO INTERNO DO TJEPA. DÚVIDA CONHECIDA PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA DESEMBARGADORA SUSCITADA PARA JULGAR O FEITO, DESA VÂNIA LÚCIA C. SILVEIRA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, em conhecer do conflito suscitado nos termos do voto da Desembargadora Reatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 19 à 26 de agosto de de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA,

de 19 a 26 de agosto de 2020.

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

DÚVIDA NÃO MANIFESTA SOB A FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE HABEAS CORPUS CRIMINAL

PROCESSO Nº 0805159-26.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: JOÃO GUTEMBERG VILHENA CATETE (OAB/PA – 24.515)

IMPETRADO: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA.

PACIENTE: FRANCISCO MARINHO DE FARIAS

SUSCITANTE: DESA VÂNIA VALENTE COUTO FORTES BITAR CUNHA

SUSCITADA: DESA VÂNIA LÚCIA C. SILVEIRA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS

RELATORA. DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Tratam os autos de dúvida não manifesta sob a forma de conflito, no que concerne por prevenção gerada pela distribuição, arguida pela Suscitante Desembargadora Vânia Valente Couto Fortes Bitar Cunha, tendo como suscitada a Desembargadora Vania Lucia Carvalho da Silveira.

De início, no dia 28 de maio de 2020, o
Habeas Corpus
fora distribuído em regime de plantão ao Des Mairton Marques Carneiro que após análise não conheceu como matéria de plantão o requerido pelo Impetrante, nos termos da Resolução nº 16/2016 que regulamenta o serviço de plantão judiciário de 2º Grau e determinou fossem os autos encaminhados

para redistribuição e analisado dentro do horário de expediente normal.

Na data de 29 de maio de 2020, coube a distribuição por sorteio a Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, porém como a mesma estivesse afastada de suas funções por força de Licença Médica, fora feita a redistribuição do feito, com supedâneo no art. 112 do RITJEPA, vindo a relatoria recair sobre a Desa Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (ID 3141179).

Contudo, a Desa Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos constatou que havia precedentes de Apelação Criminal referente a Ação Penal nº
0006424-70,2007.814.0401,
que haviam sido distribuídos a Desa. Vânia Valente Couto Fortes Bitar Cunha, na data de 16 de março de 2020, tendo a referida Desembargadora determinado a redistribuição por prevenção a Desembargadora citada ao norte (Desa Vânia Valente Couto Fortes Bitar Cunha).

Encaminhado os autos ao Gabinete da Desa Vânia Valente Couto Fortes Bitar Cunha, esta se encontrava afastada de suas funções por Licença Médica, tendo os autos retornado à Secretaria Judicial que encaminhou os autos à Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que analisou o pedido de liminar e o indeferiu. Em seguida, determinou que fossem solicitadas informações junto a autoridade inquinada coatora e em seguida encaminhado os autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público e após manifestação ministerial, fossem os autos encaminhados à Desembargadora preventa, nos termos do § 2º, do art. 112, do RITJEPA (ID 3152076)

Ocorre que ao receber os presentes autos, a Desa Vânia Valente Couto Fortes Bitar Cunha afirma ter verificado a prevenção da Desa Vânia Lúcia C. Silveira, nos autos de Apelação nº 0006424-70.2007.814.0401, cuja ação originária é a mesma do presente
writ
e determinou que os autos retornassem à Secretaria da Seção de Direito Penal para redistribuição, nos termos do art. 119, do RITJEPA.

Recebido os autos pela Desa. Vânia Lúcia C. Silveira, esta manifestou-se pelo não acolhimento da apelação nº 0006424-70.2007.814.0401, tendo inclusive determinado a devolução dos autos ao gabinete da Desa Vânia Valente Fortes Bitar Cunha (ID 3227302)

Após receber os autos novamente, a Desa Vânia Valente Couto Fortes Bitar, reiterou sua manifestação anterior e afirmou que a Desa. Vânia Lúcia C. Silveira estaria preventa, pois julgou os Habeas Corpus
2007.01846427-17 e 2011.03027313-88 e Ação Penal nº 0006424-70.2007.814.0401,
na qual suscita Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito.

Na data de 06 de julho de 2020, a Desa Vânia Valente Fortes Bitar Cunha, suscitou a dúvida não manifesta em forma de conflito sobre a distribuição e relatoria, para que se imponha o devido processo legal à vista do real Juiz Natural do presente
writ.
(ID 3293947)

Recebi o autos no estado e na data de 15 de julho de 2020, determinei que fossem encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para manifestação (ID 3342696).

O Ministério Público em observância ao princípio
tempus regit actum
manifestou-se pelo reconhecimento da prevenção a Desa Vânia Lúcia C. Silveira, nos termos do art. 2º do Código de Processo Penal (ID 3422012).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Compulsando os autos verifica-se que o
Habeas Corpus
foi distribuído inicialmente ao Des Mairton Marques Carneiro, que ao observar não ser matéria de plantão determinou a remessa dos autos para distribuição ao expediente normal, tendo o mesmo sido distribuído à Desembargadora Vania Lúcia Carvalho da Silveira, que se encontrava de licença médica. Feita a redistribuição recaiu a relatoria a Desa Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que constatou a existência de apelação cuja relatoria era da Desa Vânia Valente Couto Fortes Bitar Cunha, tendo determinada a redistribuição do presente
writ.

Ocorre que a Desa Vânia Valente Couto Fortes Bitar Cunha, encontrava-se de licença médica e os autos retornaram a Desa Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que manifestou-se pelo indeferimento da liminar requerida e determinou que fossem solicitadas informações a autoridade inquinada coatora e após encaminhado os autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público e por último, fossem encaminhados os autos à Desa Preventa, Desa Vânia Valente Couto Fortes Bitar Cunha.

Ocorre que ao receber os presentes autos, a Desa Vânia Valente Couto Fortes Bitar manifestou-se pela prevenção da Desa Vânia Lúcia C. Silveira, pois a mesma é relatora da apelação nº 0006424-70.2007.814.0401 que deu origem ao presente
writ
e determinou que os autos fossem encaminhados ao gabinete daquela Desembargadora.

Recebido os autos no gabinete da Desa Vânia Lúcia C. Siveira, esta não acolheu a prevenção e determinou que os autos fossem devolvidos à Desa Vânia Valente Couto Fortes Bitar Cunha, que novamente afirmou que a prevenção era da Desa Vânia Lúcia C. Silveira, haja vista sua prevenção no HC 0806289-51.2020.814.0000 e na Apelação nº 0006424-70.2007.814.0401, inclusive suscita Dúvida Não Manifestada Sob Forma de Conflito, assim como a Desa Suscitada jungou os
Habeas Corpus
2007.01846427-17 e 2011.03027313-88,
que se referem a mesma ação penal originária
(0006424-70.2007.814.0401).

Entendo que findada a fase da medida de urgência, qual seja a apreciação de liminar, como fora feito pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, a prevenção se dá por quem primeiramente recebeu o
habeas corpus
, restando fixada como competência para apreciar o
HC
a Desembargadora Vania Lucia C. Silveira.

Destaco o artigo 116 do Regimento Interno do TJEPA.

Art. 116.
A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

Apesar da Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira não acolher a prevenção (ID 3227302), alegando já ter sido devolvido a apelação de nº 0006424-70.2007.814.0401 ao gabinete da Desa Suscitante, entendo pelo contexto, que está se tratando de prevenção por conexão ou continência ou referência ao mesmo feito e que vai gerar a prevenção (art. 116,
caput
do RITJE/PA), até porque o dispositivo legal acima citado discorre sobre o conflito suscitado.

Para a jurisprudência, norma que altera competência tem natureza genuinamente processual. Logo, aplica-se a ela o princípio da aplicação imediata, constante do art. 2º do CPP: “A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior”. Pela regra aí plasmada do
tempus regit actum,
entrando em vigor uma norma processual penal, tem esta aplicação imediata, o que, no entanto, não significa dizer que os atos processuais anteriormente praticados sejam inválidos. Afinal, foram praticados de acordo com a lei então vigente.

Nosso Corte tem se manifestado sobre a regra de prevenção consubstanciada no artigo 116 Do RITJEPA, devendo ser observada a prevenção de acordo com o Regimento Interno em vigor na data da distribuição da ação ou do recurso.

A seguir colaciono jurisprudência de nossa Corte Pátria:

EMENTA: DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA FIXADA PELA PRECEDÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO DAS REGRAS VIGENTES AO TEMPO DA DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO. CONFLITO DE COMPETENCIA. INCIDENTE PROCESSUAL QUE NÃO ENSEJA PREVENÇÃO. PRECEDENTE DESTE CORTE E DE OUTROS TRIBUNAIS PÁTRIOS. DÚVIDA DIRIMIDA PARA RECONHECER A PREVENÇÃO DA DESEMBARGADORA SUSCITANTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. O entendimento que vem sendo acolhido neste Sodalício é o de que as regras de distribuição de processos devem se pautar pelas disposições contidas no Regimento Interno vigente à época da distribuição do processo ou recurso, em observância ao princípio tempus regit actum, previsto no artigo 2º, do Código de Processo Penal, segundo o qual, as normas de julgamento possuem aplicação imediata.

2. Segundo determinações do art. 116, do RITJEPA, a ?distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a ele vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito?. Assim, mesmo que a distribuição do Conflito de Competência, à Desembargadora Vera Araújo de Souza, tenha se dado na vigência do antigo regimento interno, a novel regra deve ser de pronto aplicada, o que, em primeiro momento, acarretaria a competência, por prevenção, para julgamento da apelação criminal em tela, da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, em razão de sucessão, nos termos do §1º, do art. 116, supracitado.
3. Não obstante, com base em recentíssima decisão deste Tribunal, em ambiente virtual, datada de 29/08/2019, de Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ricardo Ferreira Nunes, em decisão análoga, embora sobre matéria cível, a Seção de Direito Privado, à unanimidade, reconheceu que a distribuição pretérita de conflito de competência não induz a prevenção, em virtude de que, na solução de tal incidente não se emite Juízo sobre o mérito da demanda. 4. Conclui-se que a natureza jurídica do conflito consiste em incidente processual, ao qual não se pode atribuir natureza recursal de ação autônoma de impugnação. De modo que, a distribuição e julgamento de anterior conflito não previne a competência do Relator para o exame dos feitos futuros atinentes à mesma causa. Tal entendimento também tem sido firmado em outros Tribunais pátrios, no sentido de que, em face da natureza jurídica de incidente processual e por não se confundir com recurso, a distribuição do conflito de competência não se faz por prevenção, mas sim por livre distribuição. 5. Assim, constata-se no caso em apreço a prevenção da Excelentíssima Senhora Desembargadora Suscitante Maria de Nazaré Gouveia dos Santos para atuar na Apelação Criminal n.º 0004908-08.2008.8.14.0401. porquanto afastada a prevenção decorrente do julgamento de Conflito de Competência por sua natureza de incidente processual. Pelo que, devem os autos a ela serem redistribuídos, atraindo a prevenção de quaisquer outros recursos ou ações a ele relacionados. Decisão unânime. (2019.04518417-24, 209.316, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-30, Publicado em 2019-11-06).
Negritei

Ante o exposto, conheço do presente conflito, para declarar a competência à desembargadora Vânia Lucia Carvalho da Silveira para julgar o feito.

É como voto.

Belém/PA, de 19 a 26 de agosto de 2020.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 31/08/2020